Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-73.2022.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002479-73.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZAQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 719.059.911-85 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.
RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusado
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IZAQUE RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
IZAQUE RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002479-73.2022.8.11.0008, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006)
e resistência (
art. 329 do Código Penal
), sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
169281937
, o ora apelante almeja ser
absolvido
do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Sob outro enfoque
, requer
o
reconhecimento

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 “
ou numa fração superior a 1/6
” (sic), ante o preenchimento de todos os requisitos.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 169281941
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 172425658,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

IZAQUE RODRIGUES DA SILVA
foi denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) e
resistência
(art. 329 do Código Penal), porque, no dia
13/06/2022
, por volta das 16h25, em via pública, precisamente na Rua Rio Branco, Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres-MT,
transportava
e
entregava a consumo de drogas
,
08 (oito) porções de maconha equivalentes a 12,07g (doze gramas e sete centigramas)
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar; como também opor-se à execução de ato legal.

Segundo a incoativa, a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas na modalidade
delivery
, por meio da utilização de uma motocicleta; e, durante diligências, foi constatado que ora denunciado trafegava em alta velocidade, desobedecendo as ordens de parada da equipe policial, ocasião em que o suspeito perdeu o controle da moto e caiu ao solo.

Consta ainda na peça acusatória que, no momento da abordagem,
IZAQUE
dispensou o citado material ilícito, bem como estava na posse do valor de R$70,00 (setenta reais); além de resistir à prisão, sendo necessária aplicação de técnicas de imobilização para o algemamento. [Denúncia, ID 169281887].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
:

A Defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 169281850), pelo boletim de ocorrência (ID 169281854), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 169281857), pelo termo de exibição e apreensão (ID 169281860), pelo laudo pericial nº. 600.2.04.2022.007179-01 (ID 169281878) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
08
(oito) porções de MACONHA, pesando 12,07g (doze gramas e sete centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar
José Carlos Queiroz Pirovano
em juízo
(relatório de mídias, ID 169281919)
, no dia do fato, sua equipe recebeu informações acerca da ocorrência da narcotraficância realizada pelo condutor de uma motocicleta, o qual estaria entregando as substâncias proscritas; motivo pelo qual foram iniciadas as diligências e localizado o suspeito trafegando em via pública. Ato contínuo, tentaram realizar a abordagem de
IZAQUE
, contudo, ele empreendeu fuga e, assim, saíram ao seu encalço. Pontuou que fizeram o acompanhamento dele por vários bairros e, após ele cair com a moto e empreender fuga a pé, o colega de farda do declarante conseguiu abordá-lo.

O agente estatal consignou que o ora apelante, durante o trajeto, dispensou um objeto, o qual foi encontrado pela guarnição, tratando-se de algumas porções de substância análoga à maconha; além disso, foi apreendida na posse da quantia de setenta reais.

Essa compreensão fática também foi ajustada judicialmente pelo policial militar
Anderson Souza Schwartz
,
o qual acrescentou que a denúncia informava que um indivíduo estaria realizando entregas de entorpecentes; trazendo ainda as caraterísticas, como o modelo e a cor da motocicleta (Titan vermelha), bem como as vestes do condutor, que estaria trajando uma camiseta de cor laranja. Afirmou que, durante a perseguição de
IZAQUE
, ele dispersou o material ilícito, posteriormente localizado pela equipe policial, consistente em oito porções de maconha; além disso, tinha em sua posse valor em dinheiro; ressaltando, por fim, que em conversa com o acusado, ele afirmou que havia saído recentemente da Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste.
(Relatório de mídias, ID 169281919
).

Auscultado na fase policial e em juízo (ID 169281865 e relatório
de mídias,
ID 169281919)
, o ora recorrente
IZAQUE RODRIGUES DA SILVA

negou a prática de tráfico de drogas, aduzindo que foi abordado pelos policiais, na sua motocicleta, e não estava na posse de substâncias ilícitas, apenas de valor em dinheiro; agregando, ainda, que sequer é usuário de drogas. Por derradeiro esclareceu que tinha uma semana que havia saído do estabelecimento prisional de Mirassol D’Oeste, em razão do cometimento de um furto e, há dois dias estava na cidade de Barra de Bugres-MT, destacando novamente que nunca teve qualquer envolvimento com substâncias entorpecentes.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, tanto que os agentes estatais haviam recebido informações acerca da mercancia e, durante a abordagem do ora recorrente [que inicialmente empreendeu fuga da polícia na motocicleta], apreenderam porções de drogas, que tinham sido dispensadas pelo acusado no trajeto, totalizando
08 (oito) porções de maconha
, além de numerário (R$ 70,00).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
transportava
as
substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, a Polícia recebeu denúncia anônima da ocorrência do comércio espúrio e, posteriormente, a equipe policial, após perseguição ao recorrente, visualizou o descarte das substâncias proscritas e apreendeu esses narcóticos. Assim, os policiais lograram êxito em descortinar situação a denotar comércio ilegal. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar
, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelante foi flagrado
transportando

08 (oito) porções equivalentes a 12,07g (doze gramas e sete centigramas),
em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
.

Ademais,
embora a quantidade de droga seja diminuta
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição e/ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, o recorrente empreendeu

fuga da viatura policial, mesmo recebendo ordens de paradas por meio de sinais sonoros e luminosos; sendo certo que os agentes públicos tinham recebido denúncia indicando as características da motocicleta e do indivíduo que estaria comercializando entorpecentes; e, após sua perseguição [momento em que IZAQUE dispensou o entorpecente] e sua abordagem, foram apreendidas
08 (oito) porções equivalentes a 12,07g (doze gramas e sete centigramas)
, além do valor de setenta reais nas suas vestes.

Além disso,
com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de
acusado reincidente específico
, condenado definitivamente por crime de tráfico de drogas:
1
)
Ação Penal nº. 0009585-35.2017.8.11.0055
–Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT – Pena:
05 (cinco) anos de reclusão
, com trânsito em julgado
13/10/2021
; bem como condenado definitivamente pelos crimes de organização criminosa, tortura com o fim de obter declaração/confissão da vítima e posse irregular de munição de uso permitido:

2
)
Ação Penal nº. 0002123-37.2018.8.11.0008
– 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT – Pena:
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, com trânsito em julgado
02/07/2019
– [
PEP nº. 0007815-17.2018.8.11.0008
].

Para mais, mesmo que procedente a condição de usuário,
destacando nesse ponto que em ambas as fases da persecução penal o ora apelante negou

a condição de usuário de drogas
; se ainda assim fosse, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição ou desclassificação.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
IZAQUE RODRIGUES DA SILVA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Por derradeiro, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
IZAQUE RODRIGUES DA SILVA
por tratar-se de acusado reincidente.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
1
)
Ação Penal nº. 0009585-35.2017.8.11.0055
; Crime: Tráfico de drogas; Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, com trânsito em julgado
13/10/2021
;
2
)
Ação Penal nº. 0002123-37.2018.8.11.0008
– Crimes: organização criminosa e tortura; pena: 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, com trânsito em julgado
02/07/2019
–
PEP nº. 0007815-17.2018.8.11.0008
(SEEU)
]
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IZAQUE RODRIGUES DA SILVA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1002479-73.2022.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023